Tribunal: STF
Processo: Rcl 70938
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. MILENE LINHARES FERREIRA, em petição (e-doc. 20), pleiteia o ingresso como amicus curiae nestes autos.



    2. A presente reclamação constitucional (e-doc. 01) foi ajuizada por JOSÉ CRISTOVÃO FERREIRA COSTA em face de acórdão (e-doc. 06) da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 1041-98.2019.5.05.0251 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF 324 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    3. Em decisão monocrática (e-doc. 09), julguei os pedidos improcedentes, na medida em que o efetivo reconhecimento da responsabilidade subsidiária da CLARO S.A (empresa tomadora de serviço) em relação ao trabalhador reclamante demandaria o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, na medida em que exige análise de instrumento contratual, conhecimento de sua efetiva atuação no contrato firmado entre as duas empresas, bem como apreciação das demais provas produzidas, o que é inviável na estreita via da reclamação constitucional. Está pendente o julgamento de agravo regimental.



    4. Na oportunidade, MILENE LINHARES FERREIRA alegou que:



    a empresa em que trabalhava a peticionante e diversos trabalhadores, EXPANSÃO BRASIL SERVIÇOS PARA TELEFONIA LTDA era contratada da empresa reclamante nestes autos CLARO S/A, tendo a empresa EXPANSÃO BRASIL já fechado as portas e abruptamente desligado de suas funções os 600 trabalhadores de telemarketing inclusive no meio de uma pandemia mundial.  



    (e-doc. 20, p. 1, grifo nosso)  



    5. Pontua ainda que “fez parte da mesma ‘triangulação contratual’ ocorrida nesta reclamação constitucional” visto que “foi contratada pelo regime CLT pela empresa EXPANSÃO BRASIL SERVIÇOS PARA TELEFONIA LTDA que era empresa contratada da empresa contratante, ora reclamante nestes autos CLARO S/A” (e-doc. 20, p. 2).



    6. Destaca que “restou comprovado durante a instrução do processo trabalhista nº 0020653-57.2020.5.04.0334, que a peticionante prestou serviços durante um determinado período de tempo, exclusivamente para a empresa contratante CLARO S/A, conforme se denota da sentença de primeiro grau, do Acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e da decisão monocrática exarada no Tribunal Superior do Trabalho” (e-doc. 20, p. 2).



    7. Por essa razão, considera que tem “muito a contribuir sobre o debate do tema em voga, principalmente para o que interessa ao seu processo em particular, uma vez que as decisões prolatadas em sede de reclamação constitucional estão sendo transladas para a Justiça do Trabalho pela empresa CLARO S/A e sendo dada a interpretação que mais lhe favorece” (e-doc. 20, p. 6).



    8. Como bem assentado pelo Min. Edson Fachin, quando do julgamento da Reclamação 29303, o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, mesmo que possua algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. 



    9. Sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. Portanto, a presença de amicus curiae no processo se dá em benefício da jurisdição, não configurando direito subjetivo processual do interessado (RCL 29303, Rel. Min. Edson Fachin). 



    10. Esta Corte possui precedentes no sentido de que é excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo, sendo desnecessária sua participação quando a tese da reclamatória já se encontrar suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, verbis:



    Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos. 1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 22012 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15.06.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-127  DIVULG 26.06.2018  PUBLIC 27.06.2018, grifo nosso)



    11. Como destacado em decisão anterior (e-doc. 09), nestes autos, o efetivo reconhecimento da responsabilidade subsidiária da CLARO S.A (empresa tomadora de serviço) em relação ao trabalhador reclamante demandaria o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, na medida em que exige análise de instrumento contratual, conhecimento da efetiva atuação do trabalhador no contrato firmado entre as duas empresas, bem como apreciação das demais provas produzidas, o que é inviável na estreita via da reclamação constitucional. 



    12. Considero que a controvérsia destes autos extrapola o mero debate sobre tese jurídica e depende de provas específicas relativas à possível relação contratual existente entre o reclamante e a parte beneficiária (CLARO S/A). Por essa razão, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente